Tribunal: STF
Processo: HC 203688
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. REVISÃO ADMITIDA TÃO SOMENTE QUANDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENAL. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
    2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
    2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente em situações excepcionais de notória ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória.
    3. O período depurador não se aplica às condenações consideradas como maus antecedentes, diante dos efeitos do princípio da perpetuidade, diferentemente da reincidência, que é regida pela temporariedade.
    4. A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, enseja, em caso de reincidência, conforme os parâmetros legais (art. 33, §§ 2º, a e b, e 3º, do Código Penal), a imposição do regime prisional fechado.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 563.878, Ministro João Otávio de Noronha)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a revisão da dosimetria da pena (fração aplicada no aumento da pena-base e afastamento dos maus antecedentes) e do regime de cumprimento de pena. 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Isso porque consta do acórdão ora impugnado que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.
    Vejamos que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Habeas Corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes;  Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin: 
    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
    (Habeas Corpus n. 144.742, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 
    Para além disso, como bem destacou o acórdão impugnado, o Tribunal de origem, ao afastar a alegada ilegalidade na dosimetria da pena, ressaltou que “procedeu-se ao aumento de seis meses (...), na fixação das penas-base, pela consideração dos maus antecedentes e devido à quantidade de maconha arrecadada com o peticionário, conforme artigo 42, da Lei 11.343/06”.
    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 178.716, Ministro Edson Fachin; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 187.002, Ministro Roberto Barroso).
    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada no aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10.
    (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 118.991, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é idônea a exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga. Em casos fronteiriços, vale destacar os seguintes acórdãos (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 190.915, Ministro Edson Fachin; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 193.847, Ministro Alexandre de Moraes; Habeas Corpus n. 199.577, Ministro Marco Aurélio; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 193.217, Ministra Rosa Weber):
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes.
    (Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 197.425, Ministro Roberto Barroso)
    Com efeito, é de se destacar a importância que a Lei 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção de referido artigo:
    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
    Vale destacar, ainda, que esta Suprema Corte, na análise do Tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Este entendimento tem sido observado pelas duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal em casos fronteiriços: Habeas Corpus n. 168.918, Ministro Marco Aurélio; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 190.534, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.410, Ministra Rosa Weber:
    1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.
    (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 187.860, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin)
    Entendo, desse modo, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido de que é valida a utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.
    Por outro lado, o Tribunal estadual, ao afastar a ilegalidade na fixação do regime fechado, ressaltou que, “embora à época do julgamento fosse suficiente a fundamentação com base no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, registra-se que os maus antecedentes corroboram a fixação do regime carcerário fechado ao requerente”, o que afasta a pretendida revisão do regime de cumprimento de pena, valendo destacar, no ponto o seguinte fragmento do acórdão impugnado: 
    Com relação ao regime inicial de cumprimento de pena, além de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis, o agravante é reincidente e a condenação aplicada foi de 5 anos e 6 meses de reclusão. Assim, foram observados os parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem. 
    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na dosimetria da pena ou no regime de cumprimento de pena. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da condenação transitada em julgado. 
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 1º de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator